Tribunal: STF
Processo: RE 1540976
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que julgou improcedente ação rescisória, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida na origem. (eDOC 11 – ID: 6c71998f)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 73ab1f4b)



    Nas razões recursais, afirma-se que a “ação rescisória se prende ao reconhecimento dos direitos adquiridos incorporados ao patrimônio jurídico do recorrente, livre de redução do seu período contributivo, ao argumento distorcido de lhe atribuir a culpabilidade pelo não recolhimento de suas contribuições previdenciárias após julho de 1994 junto ao Praia Center Hotel”. (eDOC 21 – ID: 6aa624bc, p. 8)



    Asseverando-se que “em sendo o recorrente empregado junto à mencionada empresa, não se lhe pode atribuir tal omissão por ser de responsabilidade exclusiva do seu empregador nos termos do § 5°, do art. 33, da Lei n° 8.213/91”. (eDOC 21 – ID: 6aa624bc, p. 8)



    Acrescenta-se que “[é] também equivocado, permissa venia, a exclusão do período de 02/05/1978 a 31/07/1994, posto que já registrado na CTPS, sob o argumento de não demonstrada a manutenção do vínculo laboral”. (eDOC 21 – ID: 6aa624bc, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso em análise, a Corte de origem julgou improcedente ação rescisória por considerá-la inadmissível, nos seguintes termos:



    “Em que pese tenha a parte autora suscitada violação manifesta à norma jurídica, na verdade a querela se pretende sucedânea do recurso cabível. 



    Cinge-se a controvérsia quanto à aplicação do art. 33, §5º, da Lei nº 8.212/91, e do art. 5º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, naquilo que toca à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. 



    De plano, é inviável acolher a ação quanto à suposta violação do art. 5º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, uma vez que a parte não suscita em que medida o acórdão rescindendo atentou contra a normatividade de tal dispositivo legal, limitando-se a mencioná-lo. O atendimento aos fins sociais na aplicação da lei é cláusula geral a qual necessita ser concretizada e especificada pela parte, não sendo consentânea a alegação genérica de atentado àquele dispositivo legal. 



    No que diz respeito à outra normatização que entende violada, a decisão questionada interpretou que, na condição de gerente e responsável pelo recolhimento, se lhe imputaria a ausência de tais contribuições, pois ostentava a condição de gerente geral do estabelecimento PRAIA CENTER HOTEL LTDA. 



    Ao pontuar que não havia provas sobre o exercício de tal cargo e que, por isso, houve interpretação equivocada do dispositivo legal, busca o demandante o revolvimento fático-probatório da contenda originária, o que não é possível pela estreita via da ação rescisória, pois inservível como sucedâneo recursal, para rever a justiça da decisão ou interpretação dada a norma jurídica. Neste sentido se posiciona o STJ: 



    (...)



    Além disso, a dúvida que orienta a possibilidade de rescisão de julgados acobertados pela coisa julgada não pode ser quanto ao rejulgamento dos fatos, mas que suscite justificadamente um novo debate, sob pena de desprestígio à segurança jurídica. Novamente se coloca, no ponto, o posicionamento do STJ:



    (...)” (eDOC 11 – ID: 6c71998f, p. 2-3)



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as normas processuais que se referem ao cabimento de ação rescisória, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1528345 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    “Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1459712 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 6c71998f, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente